Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-74.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DO DÉBITO. LEGITIMIDADE. EXCLUSIVA DO LOCADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que acolheu os embargos à execução para extinguir a demanda executiva em razão da ilegitimidade ativa assim como para condenar a exequente às penalidades da litigância de má-fé. 1.1. No apelo interposto, a exequente pede a reforma da sentença aduzindo ter legitimidade para exigir os alugueis em atraso em razão de possuir procuração subscrita pelos proprietários do imóvel, não incidindo em conduta que se qualifica em litigância de má-fé.

2. Embora afirme a apelante possuir procuração subscrita pelos proprietários do imóvel, atribuindo capacidade para realizar negócios jurídicos envolvendo o bem, tal fato não autoriza interferir ou atuar em contrato de aluguel do qual não figura como parte contratante, tampouco sub-rogar nos direitos do locador. 2.1. Ou seja, a despeito de o procurador possuir poderes para transacionar o bem (Art. 661 do CC), os direitos contratuais somente poderão ser exigidos por aqueles que participaram da avença e se comprometeram pessoalmente no cumprimento das obrigações, não podendo o mandatário que não figurou no contrato auferir os rendimentos oriundos de relação jurídica da qual não esteja vinculado. 2.3. Assim, havendo inadimplemento entre os contratantes, somente a parte lesada pode “pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento”, na forma do art. 475 do CC

3. No caso, o título exequendo consiste em contrato de aluguel celebrado entre o locador indicado na avença e o embargante, na qualidade de locatário, não integrando a relação contratual a apelante. 3.1. Com efeito, não figurando no contrato de locação firmado com o embargante, o apelante não possui legitimidade para exigir os alugueis em atraso. 3.2. Precedente: “se a parte que ajuizou a ação não figura no contrato, é parte ilegítima para pleitear o despejo e a cobrança de parcelas em atraso.” (07055283820198070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 9/3/2020.)”

4. O que se observa dos autos, em verdade, é que o apelante se utilizou da demanda visando receber valores de alugueis devidos no período de 15/01/2017 a 15/08/2019, oriundos de contrato no qual não figurou como locadora, apresentando procuração com poderes gerais de administração subscrita em 1995. 4.1. Comportamento processual malicioso pelo manifesto desrespeito aos deveres de probidade, lealdade e boa-fé, cuja conduta abusiva importa na aplicação das penalidades da litigância de má-fé ante o desvirtuamento dos direitos conferidos a quem litiga, notadamente por “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”.

5. Apelação não provida.